Tribunal: TJDFT
Processo: 0732689-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732689-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PIRES DOS SANTOS GONZAGA AGRAVADOS: JORGE LUIZ DA SILVA e OZAIAS FERNANDO LOPES DA SILVA DESPACHO A lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que compete às Turmas Criminais o julgamento de agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Por outro lado, importa ressaltar que esse Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de não configurar erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, pois, de fato, há casos em que as medidas previstas na Lei no 11.340/2006 assumem feição cível, suscitando no postulante dúvida razoável. Assim, objetivando evitar perecimento do direito e, em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, é possível receber o agravo de instrumento interposto na esfera penal como reclamação (art. 232 do RITJDFT), desde que interposto dentro do prazo estipulado para o recurso substituído e que o feito seja instruído com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nestes termos, faculto a parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para a instrução do feito e comprovação da data da ciência do ato impugnado, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 15 de outubro de 2021 16:45:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora